Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA QUALICORP DESPROVIDO. RECURSO DA OPERADORA AMIL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por administradora e operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão do autor, vítima de trauma cranioencefálico grave e em tratamento contínuo, impedindo seu cancelamento unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, durante tratamento médico contínuo essencial à sobrevivência do beneficiário, é juridicamente válido; e (ii) estabelecer se a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora pela manutenção da cobertura contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame de ilegitimidade passiva com base na ausência de responsabilidade contratual configura matéria de mérito, nos termos da teoria da asserção e conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. Embora a Resolução ANS no 557/2022 permita a rescisão unilateral imotivada dos planos coletivos por adesão com prévia notificação, tal prerrogativa deve respeitar os limites da função social do contrato e a proteção da saúde do consumidor, especialmente em casos de tratamento essencial à sobrevivência.
5. O Tema 1.082 do STJ assegura que, mesmo diante da rescisão unilateral regular, o tratamento do beneficiário deve prosseguir até alta médica, desde que ele arque com as contraprestações devidas.
6. No caso concreto, ficou comprovado que o autor se encontra em tratamento contínuo, com necessidade de home care e alimentação enteral, configurando situação de vulnerabilidade que impede o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento.
7. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço e, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do CDC, responde solidariamente com a operadora pelos danos decorrentes da rescisão indevida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não provido o da administradora Qualicorp e parcialmente provido o da operadora Amil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34; CC, art. 421; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 1.014; Lei no 9.656/1998, art. 13, II, "b", parágrafo único; Resolução ANS no 557/2022, arts. 14 e 23; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.884.465/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, REsp no 1.866.598/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015; STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão no 1886069, 0725821-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1771229, 0732893-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023.